Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-38.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031868-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TOP SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.164.048/0001-35 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), THAIS DA SILVA ALVES PEREIRA - CPF: 046.351.481-57 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REITERAÇÃO DE TESE JÁ REJEITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, reiterando tese já rechaçada por duas vezes, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada implicaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1031868-38.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

TOP SERVIÇOS LTDA

EMBARGADOS:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriormente oposto pela mesma parte embargante.

Nas razões dos presentes embargos de declaração acostadas no Id. 185300161, a parte embargante reitera a alegada omissão já sustentada nos aclaratórios anteriormente rejeitados, no sentido de que não teria havido acerca de suposta sucessão empresarial.

Pede a não aplicação da multa e que
“esta d. Desembargadora e c. Câmara em decisão tragam para o dispositivo do v. Acórdão o entendimento justo posto no relatório do v. Acórdão, ou seja, a inexistência de sucessão empresarial, decidindo por procedência parcial da Apelação tão somente para reformar a r. Sentença para retirar do decisum do juízo de piso a inclusão da TOP SERVIÇOS na condição de sucessão empresarial”
, além de que
“decidindo por parcialmente procedente o recurso de apelação, minorar os honorários de sucumbência”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 186586169, a parte embargada pede a rejeição dos aclaratórios.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 08 a 10/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Como cediço, os embargos de declaração configuram espécie recursal que possui hipóteses restritas de cabimento, se prestando a sanar apenas eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

Neste contexto, saliento que o acórdão anterior já apreciou a tese aviada e a rechaçou nos seguintes termos:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes
embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ausente suficiente fundamentação delineando a presença de cada um dos elementos necessários (identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local) para a reconhecida sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante.

Embargos de terceiro ajuizados com base em contrato particular posterior ao registro da combatida penhora na matrícula do bem.

Pacífico o entendimento de que
O REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA A TERCEIROS QUANTO A CONSTRIÇÃO EFETIVADA, DE MODO QUE, SENDO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ULTERIOR AO REFERIDO REGISTRO REALIZADA COM PLENA CIÊNCIA DA REFERIDA CONSTRIÇÃO, NÃO CABE A ALEGAÇÃO DESTE TERCEIRO DE DESCONHECIMENTO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A CONSTRIÇÃO EFETIVADA. EXISTINDO REGISTRO DA AÇÃO OU DA PENHORA À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO, HAVERÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SUCESSIVO E, PORTANTO, DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE (RESP 1863999/SP).

AS SUCESSIVAS ALIENAÇÕES ADUZIDAS NA INICIAL DOS EMBARGOS FORAM REALIZADAS POR CONTRATOS PARTICULARES NOS QUAIS SEQUER CONSTAM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURAS, AUTENTICAÇÃO PÚBLICA QUE PODERIA REMONTAR MÍNIMA PUBLICIDADE DE DATAÇÃO DOS DOCUMENTOS, O QUE DENOTA PATENTE FRAGILIDADE DOS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, REMETENDO À CONCLUSÃO DE CONHECIMENTO EXCLUSIVO DOS SUPOSTOS ALIENANTES E TESTEMUNHAS INDICADAS, SEM EFEITO OU QUALQUER CONHECIMENTO DE TERCEIROS ESTRANHOS AOS AJUSTES, COMO É O CASO DO BANCO EMBARGADO, ENTÃO EXEQUENTE.

Quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85, caput, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Foi o embargante quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia,
RAZÃO ALGUMA ASSISTE A PARTE EMBARGANTE, EIS QUE CONSTA DO ACÓRDÃO TODA A CONVICÇÃO QUE RESULTOU NA CONCLUSÃO DO JULGADO, MEDIANTE ANÁLISE ACURADA DOS DOCUMENTOS E ARGUMENTOS QUE COMPÕE O CADERNO PROCESSUAL.

Com efeito,
ANALISANDO TEOR DOS ACLARATÓRIOS, EVIDENCIA-SE MANIFESTA A PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ APRECIADAS, COM UM NÍTIDO PROPÓSITO DE REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO SE ADMITE NAS VIAS ESTREITAS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Neste contexto,
SALIENTA-SE QUE NÃO HÁ OFENSA AO CONTRADITÓRIO OU À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA DECISÃO SURPRESA, NA MEDIDA EM QUE OS FUNDAMENTOS QUE ALICERÇAM A CONCLUSÃO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SÃO BASEADOS EM ELEMENTOS DE FATO E PROVAS DOCUMENTADAS NOS AUTOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.

A propósito são os Enunciados 5 e 6 do ENFAM:

“Enunciado 5 - Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório.

Enunciado 6 - Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.”

De mais a mais, saliento ser
PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR ACERCA DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, DESDE QUE OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS TENHAM SIDO SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO (EDCL NO AGRG NO ARESP N. 1.224.190/MG, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 12/6/2018, DJE DE 20/6/2018), EXEGESE QUE SE APLICA À FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO ADOTADA NO JULGADO EMBARGADO, OS QUAIS, POR SEU CONJUNTO E TEOR, REFUTAM TOTALMENTE OS ARGUMENTOS DO RECURSO INTERPOSTO.

Assim,
NÃO HÁ FALAR EM QUALQUER VÍCIO A SER SANADO, DE MODO QUE, AINDA QUE COM O FIM ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO, OBJETIVANDO A INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, OS EMBARGOS NÃO COMPORTAM REVISÃO DA MATÉRIA, VALENDO DESTACAR AINDA QUE O DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO RECURSO, EM DECORRÊNCIA DE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À PRETENSÃO RECURSAL, NÃO ENSEJA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do julgado acima e do julgado anterior nele transcrito, o fundamento para a manutenção da improcedência foi questão diversa da sustentada sucessão empresarial. Aliás,
basta uma simples leitura do voto condutor do julgado da apelação desprovida
. Confira-se:

“(...)

Analisando detidamente a sentença recorrida, infiro que
NÃO HÁ SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DELINEANDO A PRESENÇA DE CADA UM DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (IDENTIDADE/CONFUSÃO DE SÓCIOS, REALIZAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO MESMO LOCAL) PARA A RECONHECIDA SUCESSÃO EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PELA PESSOA JURÍDICA EMBARGANTE, O QUE REMETE À INSUFICIÊNCIA DESTA BASE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA
.

Não obstante,
AO ANALISAR OS ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DO APELO BANCO DA AMAZÔNIA, ME SALTOU AOS OLHOS A FRAGILIDADE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE SUBSTANCIAM A PRETENSÃO INICIAL E, PARTINDO DISSO E DA PREMISSA BÁSICA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA PENHORA EM RELAÇÃO À ALIENAÇÃO EM FAVOR DA EMBARGANTE (SÚMULA 375 E RESP 1863999, AMBOS DO STJ), CONCLUO SER MANIFESTA A MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, MAS SOB OUTROS FUNDAMENTOS
.

A questão é bem singela: analisando os autos verifica-se que os embargos de terceiro foram ajuizados com base em CONTRATO PARTICULAR
POSTERIOR
AO REGISTRO DA COMBATIDA PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM.

Neste sentido, saliento que a penhora foi registrada na matrícula do bem imóvel em
22/08/1994
, conforme teor da matrícula número 44.953, constante no documento Id. Num. 153737213 - Pág. 2 anexo à inicial. Veja-se:

(...)

Ocorre que
somente após o registro da referida constrição houve, em
05/12/1996
, a realização do contrato de compra e venda do imóvel urbano constante no Id. 153737222, firmado entre a pessoa jurídica vendedora SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. para a pessoa jurídica compradora RODOMAG COM DE PEÇAS E SEV LTDA, ora embargante e apelante, tendo como objeto o imóvel de matrícula número 44.953 do 5° Ofício da Capital.
Veja-se:

(...)

Neste contexto, saliento ser
pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro, no caso a parte embargante apelante, de que desconhecia a referida constrição e não pode por ela ser atingida, conforme aduzido na inicial, sendo legítima a constrição efetivada
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
AVERBAÇÃO REALIZADA ANTES DO REGISTO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A respeito do efeito suspensivo aos embargos de terceiro é cediço que o artigo 678 do CPC estabelece que a suspensão da execução se restringirá ao bem objeto da ação. 2.
Não há falar em suspensão da execução se a constrição realizada nos imóveis foi anterior ao registro do contrato de compra e venda.
”
(TJMT, N.U 1019054-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2.
O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.
3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.
4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas:
(i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução;
(iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude;
(iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que
a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes.
Por essa razão,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo,
são pressupostos genéricos da fraude à execução:

(i) processo judicial em curso em face do devedor/executado;

(ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial
ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9.
No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores
. Nessas situações,
EXISTINDO REGISTRO DA AÇÃO OU DA PENHORA À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO, HAVERÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SUCESSIVO E, PORTANTO, DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE.
Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

De mais a mais, observa-se que
as sucessivas alienações aduzidas na inicial dos embargos foram realizadas por contratos particulares nos quais sequer constam reconhecimento de firma de assinaturas, autenticação pública que poderia remontar mínima publicidade de datação dos documentos, o que denota patente fragilidade dos instrumentos particulares de alienação da propriedade imobiliária, remetendo à conclusão de conhecimento exclusivo dos supostos alienantes e testemunhas indicadas, sem efeito ou qualquer conhecimento de terceiros estranhos aos ajustes, como é o caso do Banco embargado, ora recorrido, então exequente
.

Neste contexto, infiro como
SUSPEITÍSSIMOS OS SUCESSIVOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO REALIZADOS (DA RODOSCAN PARA SANECON, ID. 153737215, EM 03/09/2013; E DA SANECON PARA RODOMAG, ID. 153737222, EM 05/12/1996), AFINAL, NÃO HÁ MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A TOTAL FALTA DE PUBLICIDADE DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO, INSTRUMENTOS APARENTEMENTE FIRMADOS COM INTUITO DE FICAREM OBSCUROS, ESCONDIDOS, DE CONHECIMENTO ESTRITO DE QUEM OS FIRMOU
.

Ora,
para que os sucessivos negócios jurídicos fossem efetivamente legítimos bastava que fossem feitos por instrumentos públicos ou registrados na matrícula do imóvel, com a ampla publicidade advinda da escrituração e registro via cartório. Nenhuma providência neste sentido foi tomada. Não há como levar fé as estranhas alienações realizadas
.

Portanto,
o duvidoso contrato particular de alienação imobiliária que substancia os embargos de terceiro, remete à improcedência da referida pretensão, isso porque é ulterior ao registro da penhora efetiva pelo Banco apelado embargado, além de ser bastante frágil sua idoneidade probatória
.

Assim,
IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85,
caput
, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

No caso, seguindo a exegese da referida Súmula, infere-se que foi parte embargante, TOP SERVIÇOS LTDA, antiga razão social denominada de RODOMAG COM DE PEÇAS E SEV LTDA, quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão.

Portanto, também deve ser mantida a sentença exarada neste tocante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

No mais, infere-se inequívoco o
intuito manifestamente protelatório da parte embargante, uma vez que com os segundos embargos de declaração reitera tese já afastada por duas vezes (no apelo e nos aclaratórios anteriores)
, valendo destacar, neste contexto, que
a parte foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada ensejaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
a parte embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

ADVIRTO expressamente a parte embargante de que
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”
(art. 1.026, § 3° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023